Tribunal: STF
Processo: RHC 205268
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra Acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 642.340/ES, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que no curso da execução penal, o Juízo das Execuções proferiu decisão homologando procedimento administrativo disciplinar, no qual se apurou a prática de falta grave por parte de Arlan da Hora Silva, ora recorrente, consistente em fuga, consoante o art. 50, II, da Lei n. 7.210/84 e, consequentemente, determinou a interrupção do prazo para concessão de benefícios da execução penal e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução penal, que foi improvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus, argumentando que "a opção de aplicação da fração máxima foi mantida sem que fosse feita nenhuma fundamentação adicional à da magistrada de piso, baseando-se apenas na gravidade abstrata da falta cometida pelo paciente.". Por decisão monocrática, o Relator, Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, denegou a ordem.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Habeas Corpus 642.340/ES, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO ESTIPULADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. Deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem. 
    2. A perda dos dias remidos na fração de 1/3 encontra-se devidamente fundamentada na gravidade da conduta perpetrada pelo apenado, qual seja, evasão do cumprimento da pena, uma vez que foi beneficiado com a saída temporária e não retornou, sendo recapturado aproximadamente dois meses depois. 
    3. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma, que "em casos semelhantes provocados pela Defensoria Pública recorrente, o Tribunal da Cidadania decidiu que a perda de até 1/3 dos dias remidos, em razão da falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a legislação de regência, que estabelece a observância das diretrizes elencadas no artigo 57 da Lei de Execuções Penais. [...] Aos olhos da Defensoria Pública, ocorreu nulidade em virtude da ausência de fundamentação na escolha da fração da perda dos dias remidos, em desatenção ao disposto nos artigos 57 e 127 da Lei de Execução Penal, bem como ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da CF/88).". 
    Requer, assim, "que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para determinar o retorno dos autos ao juízo de execução a fim de que seja estabelecida, de maneira fundamentada, a fração da perda dos dias remidos aplicável ao caso, observado o limite de 1/3 (um terço).".
    É o relatório. Decido.
    Não prospera a irresignação recursal. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, manteve o entendimento de que foi configurada falta grave, prevista no art. 50, II, da Lei n. 7.210/84, consistente na fuga, bem como "não há falar em falta de fundamentação no caso em exame, porquanto o Juízo de primeiro grau justificou expressamente a perda dos dias remidos na fração máxima de 1/3, ante a gravidade da conduta perpetrada pelo apenado, qual seja, evasão do cumprimento da pena, uma vez que foi beneficiado com a saída temporária e não retornou, sendo recapturado aproximadamente dois meses depois", valendo transcrever:
    [...]
    Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, litteris (fls. 60/61): 
    Busca a impetração seja cassada decisão que declarou a perda de 1/3 dos dias remidos em razão de homologação de falta grave. O Juízo da execução homologou a falta grave e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos nos seguintes termos (fl. 15): 
    Considerando o quantum da revogação, sopesando os seis parâmetros do art. 57 da Lei de Execução Penal (4 relacionados ao fato e 2 à situação pessoal do reeducando), conforme disposto no art. 127 da mesma norma, decreto a perda de 1/3 dos dias remidos ante a gravidade da conduta do apenado em evadir do cumprimento da pena, o que demonstra ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena. 
    O Tribunal a quo manteve a decisão, afirmando que, ao proferir a decisão ora combatida, a douta magistrada da execução utilizou-se de fundamentação adequada para justificar o quantum relativo à perda dos dias remidos (fl. 23). 
    Dos excertos transcritos verifica-se que a perda dos dias remidos na fração de 1/3 foi devidamente fundamentada na natureza e nas circunstâncias dos fatos concretos, não havendo ilegalidade a ser sanada por esta Corte. 
    Nesse sentido:
    [...]
    Como visto, não há falar em falta de fundamentação no caso em exame, porquanto o Juízo de primeiro grau justificou expressamente a perda dos dias remidos na fração máxima de 1/3, ante a gravidade da conduta perpetrada pelo apenado, qual seja, evasão do cumprimento da pena, uma vez que foi beneficiado com a saída temporária e não retornou, sendo recapturado aproximadamente dois meses depois. 
    Ante o exposto, considerando que o agravante não apresentou nenhum elemento capaz de modificar a conclusão do julgado, nego provimento ao agravo regimental.
    De acordo com o art. 50, II, da Lei n. 7.210/84, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 
    II – fugir;
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que homologou a falta grave praticada pelo recorrente, regularmente apurada em Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD, consistente na fuga, está lastreada em fundamentação jurídica idônea, não sendo constatada qualquer irregularidade. A propósito, o entendimento do Juízo das Execuções:
    No presente caso, o PAD nº 421/2019 relata que o apenado cumpria pena em regime semiaberto na PSC quando em 17/10/2018, evadiu do cumprimento da pena e não retornou da saída temporária. O reeducando foi recapturado através de mandado de prisão em 09/12/2018. 
    É certo que a evasão levada a efeito pelo apenado configura falta disciplinar de natureza grave, circunstância apta a ensejar a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado, com a aplicação do artigo 118, inciso I, da LEP. As explicações do apenado não autorizam o acolhimento de sua defesa, pois era exigível dele conduta diversa. 
    Assim, classifico a conduta do apenado no art. 50, inc. II, da LEP, que considera a fuga prática de falta disciplinar de natureza grave, circunstância apta a ensejar, com fundamento no artigo 118, inciso I, da LEP, a regressão do regime de cumprimento de pena e a fixação da data da recaptura como novo marco interruptivo para a obtenção de ulteriores benefícios, nos moldes do entendimento jurisprudencial. 
    Ante o exposto, reconheço a falta grave praticada pelo apenado ARLAN DA HORA DA SILVA e não acolho as justificativas apresentadas pelo reeducando com relação ao PAD nº 421/2019, JULGANDO INTERROMPIDO o marco de contagem para futuros benefícios, considerando a data da recaptura, ou seja, 09/12/2018. 
    Considerando o quantum da revogação, sopesando os seis parâmetros do art. 57 da Lei de Execução Penal (4 relacionados ao fato e 2 à situação pessoal do reeducando), conforme disposto no art. 127 da mesma norma, decreto a perda de 1/3 dos dias remidos ante a gravidade da conduta do apenado em evadir do cumprimento da pena, o que demonstra ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena.
    No presente caso, consta que o pedido da defesa foi indeferido com base na gravidade da falta disciplinar cometida pelo recorrente, qual seja, a fuga do estabelecimento prisional, que pela sua peculiaridade e lesividade enseja a aplicação na fração máxima na perda dos dias remidos, 1/3 (um terço).
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as diretrizes seguidas pela Corte da Cidadania.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente